Tribunal: STF
Processo: ARE 1590536
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Fraude em certames de interesse público. Nulidades. Direito ao silêncio. Cadeia de custódia. Extração de dados em aparelho celular. Uso de algemas durante a prisão em flagrante. Insuficiência de provas para a condenação. Atipicidade da conduta. Ausência de preliminar de repercussão geral. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de preliminar de repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a ausência de preliminar de repercussão geral, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não provido.